Tribunal: TJES
Processo: 5006854-98.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006854-98.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: LUCIELYN SOARES ROCHA e outros
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006854-98.2021.8.08.0030

Recorrente:
MUNICÍPIO DE LINHARES

Recorrido:
LUCIELYN SOARES ROCHA
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MAMOPLASTIA REDUTORA. SUS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO
MUNICÍPIO DE LINHARES.
A CONTROVÉRSIA VERSA SOBRE
REQUERIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO (MAMOPLASTIA)
. EM RECURSO, A PARTE RÉ ALEGA QUE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO SOLICITADO PELA AUTORA NÃO POSSUI CARÁTER DE URGÊNCIA. NO ENTANTO, NOTA-SE QUE O PROCEDIMENTO FOI SOLICITADO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE COM INDICAÇÃO DE URGÊNCIA, CONFORME LAUDOS MÉDICOS ACOSTADOS AOS AUTOS, TRATANDO-SE, EM VERDADE, DE MEDIDA NECESSÁRIA, FUNCIONAL E REPARADORA. A CIRURGIA DE REDUÇÃO DAS MAMAS, NA HIPÓTESE, SE CONSUBSTANCIA EM PROCEDIMENTO URGENTE, CONFORME RELATÓRIO MÉDICO PARA JUDICIALIZAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE (EXORDIAL, PAG. 3) E LAUDO MÉDICO DE CIRURGIÃO PLÁSTICO ACOSTADO À PAG. 11. DESSA FORMA, RESTOU DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE TRATAMENTO ESPECÍFICO PARA AS PATOLOGIAS QUE ACOMETEM A AUTORA (ESCOLIOSE DORSAL E LOMBALGIA ASSOCIADA A GIGANTOMASTIA E HIPERTROFIA MAMÁRIA GRAU III BILATERAL). NO MAIS, A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPRAR TRATAMENTO ALTERNATIVO OU LAUDOS MÉDICOS REALIZADOS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DA DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. ASSIM SENDO, É DEVER DA MUNICIPALIDADE O FORNECIMENTO DE TRATAMENTO ADEQUADO (MAMOPLASTIA REDUTORA) À AUTORA. NO QUE CABE O PEDIDO DE INDICAÇÃO DO ESTADO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO, TAMBÉM NÃO MERECE PROSPERAR.
A RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS É
SOLIDÁRIA
, HAVENDO EXIGÊNCIA DE ATUAÇÃO INTEGRADA DO PODER PÚBLICO EM TODAS AS SUAS ESFERAS FEDERATIVAS (UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO) PARA GARANTIR O DIREITO À SAÚDE DE TODOS OS CIDADÃOS, CONFORME A PREVISÃO CONSTITUCIONAL DAS NORMAS CONTIDAS NOS ARTIGOS 196 E 23, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ESTABELECEM, RESPECTIVAMENTE, O DEVER E A COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES POLÍTICOS NA PRESTAÇÃO DA SAÚDE. O C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO JULGAMENTO NO RE Nº 855.178/SE, CONSAGROU O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL, NOS SEGUINTES TERMOS: “
OS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA COMPETÊNCIA COMUM, SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, E DIANTE DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO, COMPETE À AUTORIDADE JUDICIAL DIRECIONAR O CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO
”. É EXATAMENTE ESSA A LINHA PACÍFICA DE DECIDIR DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
IN VERBIS
: “
O STJ JÁ SE MANIFESTOU REITERADAS VEZES SOBRE A QUAESTIO IURIS, ESTANDO PACIFICADO O ENTENDIMENTO DE QUE A RESSALVA CONTIDA NA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 793 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO ESTABELECE A NECESSIDADE DE SE IDENTIFICAR O ENTE RESPONSÁVEL A PARTIR DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DO SUS, RELACIONA-SE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ÀS REGRAS DE RESSARCIMENTO APLICÁVEIS AO ENTE PÚBLICO QUE SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO DECORRENTE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE ASSEGUROU O DIREITO À SAÚDE. ENTENDER DE MANEIRA DIVERSA SERIA AFASTAR O CARÁTER SOLIDÁRIO DA OBRIGAÇÃO, O QUAL FOI RATIFICADO NO PRECEDENTE QUALIFICADO EXARADO PELA SUPREMA CORTE
”. (STJ, RE NOS EDCL NO AGINT NO CC 175.234/PR, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DE 15/03/2022). NO MESMO SENTIDO: STJ, RMS 68.602/GO, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 29/04/2022. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. DEIXA-SE DE CONDENAR A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA DA SÚMULA 421 DO STJ [OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO SÃO DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ELA ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENÇA]. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS, POR FORÇA DE LEI.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)